Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.